Tribunal: TJMT
Processo: 0017898-05.2009.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017898-05.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA (APELADO), JOSE DANTAS SOBRINHO (VÍTIMA), RAFAEL FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), ROBSON DA CRUZ RAMOS (ASSISTENTE), JOSÉ ANTONIO SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ LOPES DA COSTA- RUA (ASSISTENTE), JOSÉ LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA (APELANTE), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA - CPF: 020.770.161-08 (APELANTE), JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA - CPF: 020.770.161-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA.

RECONHECIMENTO DA
CON
FISSÃO

ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE.
ADMISSÃO DA AUTORIA
POR INTERMÉDIO DE ADVOGADO
. FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO. READEQUAÇÃO.
MINORAÇÃO
EM 1/4.
REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO
. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que
, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou o réu pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º
, CP
), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante golpe de faca no abdome da vítima em estabelecimento comercial;
(
ii
)
vítima namorava ex-companheira do réu e mostrava fotografias dela aos presentes;
(
iii
)
provocações verbais da vítima contra o réu com palavras de baixo calão e humilhação pública;
(
iv
)
réu
admitiu
ter desferido o golpe fatal
por intermédio de advogado, em sede de resposta à acusação
;
(v)
Tribunal do Júri que reconheceu a causa de diminuição de pena do §1º do art. 121 do CP;
(v
i
)
fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6 sem
qualquer
fundamentação
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(
ii
)
majoração da fração redutora do privilégio para o patamar máximo de 1/3;
(
iii
)
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento da atenuante da confissão espontânea;
(
ii
)
analisar a adequação da fração redutora aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado;
(
iii
)
examinar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Não configura confissão espontânea a admissão da autoria realizada exclusivamente por intermédio de advogado, sem manifestação pessoal do réu
.

6
.
A
definição do
quantum
da fração redutora da causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal deve ser estabelecida conforme a intensidade da provocação e o grau de influência emocional sobre o agente, elementos que necessitam ser valorados pelo julgador de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

7
. É possível ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas, sem configurar ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, quando em recurso exclusivo da defesa.

8
.
Justifica a aplicação de fração redutora superior ao mínimo legal a provocação da vítima de grau considerável, sobretudo quando caracterizada por humilhação pública
por meio
de palavras de baixo calão e exposição de relacionamento íntimo a terceiros.

9
.
O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, diante da quantidade de pena imposta, nos moldes do
art
igo
33, §2º,
“
b
”
do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 33, §2º,
“
b
”
, 65, III,
“
d
”
, 121, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ
,

AgRg
no
AREsp
2882321/MG,

Súmula 231
,

AgRg
no HC 841609/SP,
AgRg
no HC n. 701.459/MG; STF, Tema de Repercussão Geral n. 158.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto

pel
a Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do
réu
John Carlos Costa Nogueira
, contra a sentença

d
o
Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal n.
0017898
-
05
.20
09
.8.11.00
42
, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,

o condenou pela prática do crime de homicídio
privilegiado
(artigo 121,

§1º, do Código Penal), à pena de
5 (cinco) anos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

Nas
razões recursais
,
a defesa

requer o reconhecimento da atenuante da confissão espont
ânea, prevista no artigo 65, III, “
d
”, do Código Penal, bem como
pugna
que a fração redutora prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal seja aplicada no máximo de 1/3 (um terço)
,

sob a alegação de que o Juízo
a quo
teria adotado o fragmento mínimo sem
qualquer motivação. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena
(id.
307078907
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifest
a
pela rejeição do recurso (
id.
307078910
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
des
provimento
d
o
recurso
(id.
311973894
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
John Carlos Costa Nogueira
foi denunciado pela prática do delito
de
homicídio qualificado
por motivo fútil e
por recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121, § 2°,
II e
IV, CP),
com base no seguinte contexto delituoso exposto na exordial acusatória:

“
No
dia 31 de outubro de 2008, por volta das 02h30min, no bar do Mineiro, localizado no bairro São João Del Rey, nesta capital, o denunciado JOHN CARLOS COSTA NOGUEIRA, fazendo uso de arma branca (não apreendida) desferiu um golpe na vítima JOSÉ DANTAS SOBRINHO, vulgo “Querosene”, atingindo-o no abdome, produzindo-lhe o ferimento descrito no laudo pericial de f. 21/25, que foi a causa eficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

Consta nos autos, que a vítima estava no Bar do Mineiro, nesta Capital ingerindo bebida alcoólica onde, após uma discussão com o denunciado, este desferiu um golpe de faca em sua barriga e, mesmo socorrida pelo SAMU e levada ao Pronto Socorro de Cuiabá, veio a óbito em decorrência da lesão sofrida.

A testemunha Robson da Cruz Ramos, vulgo ‘velho’, afirmou que estava no bar na companhia do denunciado onde ingeriam bebida alcoólica, assavam carne e jogavam sinuca. E viu o instante em que o denunciado e a vítima conversavam, sem, contudo, ouvir o teor da conversa.

Após esse fato, a vítima continuou ingerindo bebida alcoólica e dançando sozinha no bar. Decorrido algum tempo, houve uma confusão entre a vítima e o denunciado, sendo que este jogou cerveja no rosto da vítima e vice-versa.

Os presentes no local tentaram evitar que a briga prosseguisse, mas, quando tudo parecia apaziguado, o denunciado, de inopino, desferiu um golpe de faca na barriga da vítima e se evadiu do local utilizando sua bicicleta.

Pelo que foi apurado nos autos, sem que fosse de seu conhecimento, a vítima estava namorando com a ex-esposa do denunciado e mostrou a foto desta aos presentes, o que provocou a ira do denunciado que, não se conformando com a notícia, desferiu o golpe na vítima.

A arma do crime não foi localizada. Urge ressaltar que segundo laudo pericial de f. 21/25, a morte da vítima foi em decorrência de choque hipovolêmico. O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado não se conformou com o fato
da
vítima estar namorando sua ex-companheira.

O golpe foi desferido quando a vítima já estava tranquila, quando tudo já havia se passado, pegando-a de surpresa dificultando sua defesa. (...)

(id. 222115655).

Regularmente instruída a ação penal, o acusado foi
im
pronunciado
.

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação (id.
209161417
e id.
209161421
),
sendo o recurso ministerial parcialmente provido

para pronunciar o acusado pelo crime
de homicídio qualificado por motivo fútil,
previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (id.
217841199
).

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença deliberou pela condenação do acusado e reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal, o que resultou na incompatibilidade da qualificadora subjetiva da motivação fútil e, por consequência, seu afastamento.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada
,
a defesa
interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1
.

DOSIMETRIA DE PENA

1.1. Confissão espontânea

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III,
“
d
”
, do Código Penal, argumentando que o apelante teria admitido a prática delitiva.

O pleito
não
comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a compreensão de que o réu terá direito à atenuante sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação (STJ,
AgRg
no
AREsp
2882321/MG
, relato
r Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS)
, Quinta Turma, julgado em
05
/0
8
/202
5
).

Não obstante, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci, “
deve-se considerar confissão apenas o ato voluntário (produzido livremente pelo agente, sem qualquer coação), expresso (manifestado, sem sombra de dúvida, nos autos) e
pessoal (inexiste confissão, no processo penal, feita por preposto ou mandatário,
o que atentaria contra a segurança do princípio da presunção de inocência)

(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 24ª Edição, 2025
- Destaquei).

N
o caso em tela,
o acusado não confessou o crime pessoalmente, mas

por interm
édio de advogado, quando da apresentação da
resposta à acusação
, visto que se
encontra
foragido desde a época dos fatos,
deixando de comparecer
em juízo
tanto
na 1ª Fase do Procedimento especial do Júri
, como
à sessão plenária
.

Além disso, consoante
registrado pelo Juiz presidente na sentença, também
“
é incabível
a aplicação do art. 199 do Código de Processo Penal, uma vez que, no presente caso, não houve a redução a termo de quaisquer declarações nos autos referentes à confissão do sentenciado, apenas mera alegação em petição da defesa sustentando legitima defesa.
”
(id.
307078894
).

Desta feita, não reputo
que
a
admissão
do golpe fatal
que ceifou a vida da vítima,
realizada
por meio de advogado, como mera estratégia defensiva
, seja
idônea para reconhecimento da atenuante da confissão.

De qualquer maneira
, na espécie, a aplicação da mencionada atenuante conduziria a pena do recorrente à patamar inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o pedido defensivo não merece guarida.

1
.
2
.
F
ração de diminuição de pena do § 1º do art. 121 do
CP

A defesa postula a majoração da fração redutora do privilégio prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal, aplicada pelo juízo singular em 1/6 (um sexto), para o patamar máximo de 1/3 (um terço), sob a alegação de que teria sido adotado o fragmento mínimo sem qualquer motivação.

O pleito merece acolhimento parcial.

A causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal autoriza a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A
defini
ção do
quantum
redutor
, por sua vez,
deve ser estabelecida conforme a intensidade da provocação e o grau de influência emocional sobre o agente, elementos que necessitam ser valorados pelo julgador
,
dentro de seu
livre convencimento motivado
, de acordo com as peculiaridades do caso concreto
(
AgRg
no HC 841609/SP,
Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 13/5/2024,
DJe
15/5/2024).

Na espécie, o
M
agistrado singular limitou-se a mencionar que
“
considerando o comportamento da vítima, diminuo a pena em seu mínimo legal (1/6
)
”
, sem fundamentar adequadamente os critérios para a escolha da fração redutora.

I
nobstante a inadequação da fundamentação empregada na sentença, isso não conduz ao
pleno
provimento da pretensão recursal
, utilizando-se automaticamente a fração redutora máxima, como
requer a defesa.

Isso porque, embora a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação delimite a temática a ser abordada na decisão de mérito colegiada, a profundidade se refere aos fundamentos acerca da temática já delimitada pelas partes, de forma que é permitido ao Juízo
ad quem
, na extensão da matéria provocada, aferir todos os elementos já constantes no processo para motivar sua conclusão.

Daí o porquê ser plenamente possível que o Tribunal de Justiça, na condição de juiz da causa na fase recursal, decida o caso concreto por fundamentos que não foram deduzidos pelas partes, e ainda diversos daqueles declinados pela decisão impugnada.

A rigor, o Superior Tribunal de Justiça ratifica a profundidade do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação e possibilita que a Corte Estadual acrescente na fundamentação da sentença através dos elementos constantes no processo, desde que não prejudique a situação concreta do recorrente. Veja-se:

“
(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória (...)
”

(STJ,
AgRg
no HC n. 701.459/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

Nesta perspectiva, infere-se que
apesar de
a
fração redutora mínima de 1/6 (um sexto)
não se mostrar adequada às circunstâncias do caso concreto, tampouco o réu faz jus a redução máxima.

Analisando os elementos probatórios constantes nos autos, especificamente os relatos colhidos durante a instrução criminal e a versão apresentada pelo réu, verifica-se que o privilégio foi reconhecido em razão do comportamento provocativo da vítima.

Conforme descrito na denúncia, o crime foi motivado pelo fato de a vítima estar namorando com a ex-companheira do réu, tendo mostrado fotografias desta aos presentes no estabelecimento, o que provocou a ira do acusado.

Por sua vez, na resposta à acusação, o réu relatou de forma detalhada a sequência de provocações sofridas.

Segundo sua versão, a vítima dirigiu-se a ele proferindo palavras de baixo calão, como:
“
e aí corno?
”
,
“
estou comendo sua mulher todo dia
”
,
“
enquanto você ficava na obra assentando tijolo eu sentava na sua mulher
”
,
“
fica aqui com
esse bando de macho seu
viado
”
,
“
manda uma carninha bem passada
pro homem
desse
buteco
”
.

Após as provocações verbais,
ele e a vítima jogaram
copos de cervej
a um no outro
, sendo separados pelos presentes. O acusado
ainda
narrou que a vítima se recusou a deixar o local quando solicitado e passou a dançar sozinha em atitude provocativa, mostrando fotografias da ex-companheira do réu aos demais frequentadores. O relato prossegue informando que, para evitar maiores confrontos, o acusado dirigiu-se à parte interna do estabelecimento, próximo à churrasqueira, quando foi surpreendido pela vítima que se aproximou portando uma garrafa de cerveja com intuito de agredi-lo (
sic
, id. 209157497 - págs. 105-107).

Essas
circunstâncias evidenciam provocação da vítima de grau
considerável
,
sobretudo
pela
humilhação pública
perpetrada contra o réu,
o que justifica a aplicação de fração redutora superior ao mínimo legal.

Dessa forma, c
onsiderando a intensidade da injusta provocação sofrida pelo réu, entendo adequada a aplicação da fração redutora em 1/4 (um quarto), patamar que melhor reflete a gravidade da provocação
evidenciada nos autos.

Dessa maneira
, readéquo a pena definitiva
do recorrente
para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

1.3 Re
gime prisional

A defesa postula, por fim, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
.

O pleito não merece acolhimento.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base no artigo 33, §2º, do Código Penal, observando-se a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Na espécie, considerando que a pena definitiva readequada
restou fixada em

04 (quatro) a
nos e
0
6
(
seis
)
meses
de reclusão
, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“
b
”
, do Código Penal.

2
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pel
o

réu

John Carlos Costa Nogueira

tão somente
para m
ajorar a fração redutora para 1/4 (um quarto), readequando a pena definitiva
do apelante
para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, preservando o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025